Tribunal: TJDFT
Processo: 0018027-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
apelação. direito civil e processual civil. execução de título extrajudicial. cheque. inércia do exequente. prescrição intercorrente. ocorrência. lei n. 14.010/2020. inaplicável. sentença mantida.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Configurada a ocorrência dos dois requisitos, necessário se faz reconhecer o implemento da prescrição intercorrente.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
3. O art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação.
4. No caso, a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano foi proferida no dia 24.04.2017. O prazo de suspensão teve início com a intimação do exequente em 04.05.2017. A suspensão perdurou até 03.05.2018. Em 04.05.2018 iniciou-se o decurso do prazo de prescrição intercorrente, que se findou em 04.11.2018.
5. Inviável a aplicação da suspensão dos prazos prescricionais prevista no artigo 3o da Lei n. 14.010/2020 quando a prescrição intercorrente houver se consumado antes da entrada em vigor da referida Lei.
6. A digitalização dos autos físicos não ocasionou prejuízos as partes, uma vez que a prescrição já estava consumada.
7. Durante o período de suspensão do processo não houve a indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito, o que caracteriza inércia.
8. Apelação cível desprovida.